Tribunal: TJMT
Processo: 1030455-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030455-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP - PRESCRIÇÃO DECENAL - OCORRÊNCIA - TEMA 1150/STJ - RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta (Tema 1150/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030455-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: ANTÔNIA RIBEIRO ZAMPIERI.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais n. 1058737-72.2020.8.11.0041, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e que tem por objeto: Saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 113.966,00, de 18.08.1988.

O Banco agrava da r. decisão que afastou a Prescrição, bem como rejeitou as preliminares de Ilegitimidade do Recorrente, Legitimidade da União, Incompetência da Justiça comum e inverteu o ônus da prova.

Inconformado, aduz o Agravante, em suma, a ocorrência de Prescrição, bem como não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que, em julgamento de Recursos Repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Sendo certo que os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Alega a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco Agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
“O TEMA 1150 DO STJ JULGOU A LEGITIMIDADE DO BANCO EM SÇÕES DE PASEP SOMENTE QUANDO HOUVE DESFALQUES, SAQUES INDEVIDOS EM CONTA, ALÉM DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DETERMINADOS PELO CONSELHO DIRETOR.”

Menciona que desnecessária a inversão do ônus da prova, com determinação de Perícia, porquanto o direito estaria Prescrito.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões não apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Como visto, o Agravante se insurge contra a decisão que afastou a arguição de prescrição sustentada pela Instituição Financeira em relação a pretensão da Agravada ao recebimento de indenização decorrente de valores depositados em sua conta individual PASEP a menor e a efetiva aplicação dos índices de correção e juros, além de afastar a Ilegitimidade do Recorrente, Legitimidade da União, Incompetência da Justiça comum e inverter o ônus da prova.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AGRAVADA

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao Tema 1150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do Tema 1150 julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator”. (destaquei)

Vale anotar que conforme entendimento jurisprudencial o termo inicial da prescrição ocorre quando surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta que se da quando da sua aposentadoria, quando, então, a parte tem ciência do montante existente na conta vinculada surgindo daí o direito de questionar possíveis erros existentes em seu saldo conforme artigo 4º § 1º da lei Complementar n. 25/75, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. SENTENÇA DE EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AÇÃO REVISIONAL DE VALORES DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO ÚLTIMO SAQUE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

Se há nos autos elementos que demonstram a desnecessidade na realização de perícia contábil, deve ser anulada a sentença de extinção do processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4° do Código de Processo Civil.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data do saque, de modo que o presente feito se encontra abarcado pela prescrição. (N.U 1014151-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. (...) SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...) No tocante ao PASEP, o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria. Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.º, § 1.º, da Lei Complementar n.º 26/75. (...) (N.U 0030104-20.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).”

“APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Supostos desfalques dos valores mantidos em conta PASEP – Sentença que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição – Recurso da autora - PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria – Configura-se como termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata) - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025450720208260590 SP 1002545-07.2020.8.26.0590, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUES NÃO AUTORIZADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. EM PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ALEGADA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO RECOLHIMENTO DOS VALORES PELO PODER PÚBLICO, MAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.\n2. MÉRITO:\n2.1 PRESCRIÇÃO. VERSANDO A DEMANDA SOBRE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SAQUES INDEVIDOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP, O PRAZO PRESCRICIONAL FLUI SOMENTE A CONTAR DA CIÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS SAQUES INDEVIDOS, O QUE OCORREU QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. DANO MATERIAL. NÃO TENDO O RÉU IMPUGNADO ADEQUADAMENTE OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO DESCONEXA COM O CASO NARRADO, OPERAM-SE OS EFEITOS DA REVELIA E SE PRESUMEM VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR CONSIDERADOS COMO INDEVIDOS, CARACTERIZANDO O DEVER DE INDENIZAR.\n2.3 CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. OS EFEITOS DA REVELIA NÃO CONVALIDAM CÁLCULOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OS SAQUES INDEVIDOS DEVEM SER ATUALIZADOS E REMUNERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À CONTA VINCULADA AO PASEP, DESDE A DATA DE CADA RETIRADA ATÉ O LEVANTAMENTO DO SALDO TOTAL PELO AUTOR. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL DESCONSIDERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AC 5.324 – S 26.05.2021 – P 40 (TJ-RS - AC: 50032153120208210035 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Data de Julgamento: 26/05/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2021).”

Na espécie, verifica-se que a Agravada se aposentou em 1999, conforme demonstrativo de crédito do PASEP em ID n. 55343598, tendo recebido, em
28/07/1999
, o valor de R$ 765,96 pela Agência 0046 do Agravante, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado.

Aliás, para afastar qualquer dúvida quando ao momento da ciência de supostos saques indevidos, anota-se que na própria exordial é afirmado que
“Não resistindo ao seu inconformismo, o Requerente solicitou a microfilmagem referente ao período restante de sua participação no PASEP, ou seja, de 1972 a 1999. O Requerente observou que em 18.08.1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 113.966,00 (cento e treze mil novecentos e sessenta e seis cruzados)(...)

Veja Excelência que quando se observa a microfilmagem, as quais se reportam a registros de 1989 constata-se que não foi transferido tal valor para o ano seguinte. Percebe-se que o saldo na conta PASEP está ZERADO.”.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 18/12/2020, isto é, mais de vinte anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado, em muito, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, e reconheço a ocorrência da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024